Tribunal: TJDFT
Processo: 0748088-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748088-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Oswaldo Gonçalves dos Santos em face da r. decisão (ID 53293941, fls. 2-3) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Crédito Financiamento e Investimentos S/A e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante, por meio da petição de ID 54126334, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator